Tribunal: STF
Processo: RHC 194881
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Latrocínio tentado. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Dosimetria da pena. Dupla supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS NA APELAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CORRÉU. ANIMUS NECANDI ATESTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. LATROCÍNIO TENTADO. DOLO DE SUBTRAIR E DOLO DE MATAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II – Sobre a ocorrência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, é importante destacar que as razões de apelação provocaram manifestação do Tribunal de origem quanto à: i) autoria delitiva, especialmente, em relação à absolvição por falta de provas; ii) ausência de reconhecimento do paciente pelas vítimas; e iii) aplicação do princípio in dubio pro reo. Da análise do aresto impugnado, é evidente que a Corte local analisou as razões de apelação. Segundo o Tribunal de Justiça local, a autoria delitiva está bem comprovada pelos elementos probatórios coligidos aos autos. 
    III - Ademais, verifica-se na espécie que “o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem analisou fundamentadamente os pontos trazidos à baila em apelação, não podendo ser considerado nulo por abraçar teses contrárias à do recorrente. Ademais, é firme a orientação desta Corte no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pelas partes, pois lhe compete indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, como ocorreu in casu” (AgRg no AREsp n. 625.873/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/06/2015). 
    IV - De mais a mais, importar assinalar que “a jurisprudência desta Corte admite a fundamentação 'per relationem', que não importa em nulidade de decisão” (AgRg no AgRg no AREsp n. 630.003/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/05/2015). Assim, conquanto não se tenha identificado o uso da referida técnica de forma expressa, a sua utilização ou a adoção de argumentos expostos em outra peça processual não invalida o ato decisório. Portanto, não há se falar em violação ao duplo grau de jurisdição. 
    V – Por outro lado, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que, ‘em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave’ (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573). In casu, a empreitada delitiva foi realizada por meio de arma de fogo, razão pela qual não é possível a pretensa desclassificação, sobretudo porque houve disparo de arma de fogo e o aninus necandi foi atestado pela Corte local. Nessa senda, acolher a tese de desclassificação, nos moldes delineados na impetração, demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1609585/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020; HC n. 473.074/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 13/12/2018; HC n. 455.967/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/10/2018; e AgRg no REsp n. 1358151/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018. 
    VI - Assinale-se que ‘este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente’ (REsp n. 1727577/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/05/2018). Portanto, ‘o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RvCr n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). 
    VII - No que concerne às questões relativas à dosimetria da pena e à ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela Corte de origem. Assim, considerando que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Corte Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3°, c/c o art. 14, II, e o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 600.364, Min. Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a principal razão da impetração é a absoluta ausência de fundamentação do aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça bandeirante JUSTAMENTE por ser uma cópia flagrante da manifestação do Ministério Público em audiência”; 
          (ii) “a impetração originária foi bastante clara e explícita ao demonstrar a ilegalidade levada a cabo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a exasperação da pena base em ½ (metade) da pena base, sem absolutamente qualquer fundamentação”.
    5. A defesa requer a anulação do “acórdão prolatado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência inconstitucional de fundamentação”, assim como a alteração da “pena base para o delito de associação criminosa no importe do mínimo legal”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Acolho como razões decidir o parecer do Ministério Público Federal no sentido de que “o STJ reconheceu a possibilidade da utilização da denominada fundamentação per relationem ainda que não tenha sido feita menção expressa na decisão do Tribunal de Justiça, destacado que todos os pontos apresentados no recurso de apelação foram devidamente apreciados, afastada a pretensão do recorrente”. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    10. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 
    […]
    Sobre a ocorrência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, é importante destacar que as razões de apelação do paciente (fls. 441-451) provocaram a manifestação do Tribunal de origem quanto à: i) autoria delitiva, especialmente, em relação à absolvição por falta de provas; ii) ausência de reconhecimento do paciente pelas vítimas; e iii) aplicação do princípio in dubio pro reo. 
    Dos excertos acima transcritos, é evidente que a Corte local analisou as razões de apelação. Segundo o Tribunal de Justiça bandeirante, a autoria delitiva está bem comprovada pelos elementos probatórios coligidos aos autos. 
    Ademais, verifica-se na espécie que “o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem analisou fundamentadamente os pontos trazidos à baila em apelação, não podendo ser considerado nulo por abraçar teses contrárias à do recorrente. Ademais, é firme a orientação desta Corte no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pelas partes, pois lhe compete indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, como ocorreu in casu” (AgRg no AREsp n. 625.873/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 22/06/2015). 
    De mais a mais, importar assinalar que “a jurisprudência desta Corte admite a fundamentação 'per relationem', que não importa em nulidade de decisão” (AgRg no AgRg no AREsp n. 630.003/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/05/2015). Assim, conquanto não se tenha identificado o uso da referida técnica de forma expressa, a sua utilização ou a adoção de argumentos expostos em outra peça processual não invalida o ato decisório. 
    Portanto, não há se falar em violação ao duplo grau de jurisdição.
    [...]”.
    11. E mais: acerca da alegação de ilegalidade “levada a cabo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a exasperação da pena base”, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal estadual e Superior Tribunal de Justiça). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Veja-se o seguinte trecho da decisão recorrida:
    “[...]
    Por fim, no que concerne às questões relativas à dosimetria da pena e à ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. 
    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017.
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator